Tribunal: CARF
Processo: 10865.722706/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722706/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.515 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
IR-FONTE.
FATURA. LIVRO RAZÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, tais como faturas com
destaque do IR retido e livro Razão, o direito creditório vindicado deve ser
reanalisado pela Receita Federal.
A prova do IR-Fonte não se limita aos comprovantes de rendimentos pagos, de
retenção de imposto de renda na fonte e à Dirf. No caso da Dirf, tal declaração
é obrigação acessória do contratante do serviço. Por conseguinte, não seria
razoável penalizar a recorrente em razão de o contratante do serviço não
cumprir com sua obrigação acessória.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do
direito creditório pleiteado à luz das faturas e livro Razão colacionados aos autos; prolatar novo
Despacho Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual. Vencidos os conselheiros Allan Marcel
Warwar Teixeira, que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, e o
conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de converter o julgamento
em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 1201-004.511, de 09 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento
do processo 10865.722705/2014-79, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722706/2014-13
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.515 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722706/2014-13

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório que homologara parcialmente pedido de compensação de débitos próprios
com crédito decorrente de IR-Fonte de cooperativa de trabalho.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório da r. decisão recorrida. O acórdão recorrido, por sua
vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que somente
os comprovantes de rendimentos pagos, de retenção de imposto de renda na fonte e a Dirf são
provas da retenção do imposto de renda. Salientou ainda que faturas apenas comprovam a
prestação de serviço.

Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que as faturas e o livro Razão
colacionados aos autos com o respectivo destaque do saldo de imposto sobre a renda utilizada
para compensação demonstram a origem do crédito pleiteado. Invoca o princípio da verdade
material, observa que o preenchimento da Dirf é obrigação acessória imposta às contratantes dos
seus serviços; portanto, não pode ser penalizada por eventual descumprimento por parte
daquelas. Por fim, requer a homologação do crédito e, alternativamente, pugna pela realização de
diligência.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia a analisar o direito creditório decorrente de IR-
Fonte de cooperativa de trabalho, referente ao ano-calendário 2011, no
montante de R$ 214.979.04. O Despacho Decisório, mediante
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.515 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722706/2014-13

conferência entre os valores declarados nas Dcomp’s e os declarados
pelas fontes pagadoras nas respectivas Dirf’s homologou parcialmente o
valor de R$ 99.924,20.
A r. decisão recorrida manteve a homologação parcial, ao argumento de
que as faturas juntadas pelo contribuinte comprovam a prestação do
serviço, mas não comprovam a retenção do IR-Fonte. Assentou ainda que
o livro razão “reflete a escrituração das retenções indicadas nas faturas,
não a efetiva realização da retenção”.
A recorrente postula o direito creditório sob o fundamento de que os
documentos colacionados aos autos são suficientes e salienta que “o
preenchimento da DIRF é obrigação acessória imposta às contratantes
de serviços oferecidos pela Recorrente [...]”. Nesse sentido, “não pode
ser penalizada por eventual descumprimento de obrigação acessória
imposta a seus contratantes”.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece
que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o
art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações,
dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja
líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74,
§1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade
acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte
quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.515 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722706/2014-13

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza
do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
No caso em análise, a recorrente colacionou aos autos faturas que
demonstram o valor do IR retido e cópia do livro razão com os referidos
valores. A meu ver tais documentos são suficientes para apuração do
direito creditório vindicado. É dizer, a prova do IR-Fonte não se limita
aos comprovantes de rendimentos pagos, de retenção de imposto de
renda na fonte e à Dirf, na linha da r. decisão recorrida. No caso da Dirf,
tal declaração é obrigação acessória do contratante do serviço. Por
conseguinte, não seria razoável penalizar a recorrente em razão de o
contratante não cumprir com sua obrigação acessória.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Conforme salientado acima, os documentos colacionados aos autos –
faturas, com destaque do IR-Fonte e livro Razão – configuram elementos
probatórios suficientes e hábeis para apuração do crédito vindicado. Por
conseguinte, faz-se necessário uma nova análise do direito creditório
pleiteado à luz desses documentos.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal
para reanálise do direito creditório pleiteado à luz das faturas e livro
Razão colacionados aos autos; prolatar novo Despacho Decisório; sem
óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual.

Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.515 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722706/2014-13

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz das faturas e livro Razão colacionados aos autos; prolatar novo
Despacho Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa- Presidente Redator

Fl. 1993
DF CARF MF
Documento nato-digital